Tribunal: STF
Processo: HC 211742
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR — VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF — INADEQUAÇÃO DO WRIT — PRISÃO PREVENTIVA — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA —NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator do HC 720.373/MS indeferiu o pedido de liminar.



     



    2. O paciente foi condenado a 3 anos e 2 meses de reclusão, e a 4 meses de detenção, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 334-A, § 1º, inciso I (contrabando), e 359 (desobediência) do Código Penal. O Juízo fixou o regime inicial semiaberto. Negou o recurso em liberdade, mantendo prisão preventiva anteriormente decretada, e determinou a adequação da custódia provisória ao regime intermediário.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



     



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a incompatibilidade da manutenção da custódia preventiva, presente condenação na qual estabelecido o regime semiaberto. Destacam não efetivada a determinação do Magistrado voltada à adequação da prisão cautelar ao regime intermediário.



     



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia e, sucessivamente, seja determinada a adequação da preventiva ao regime fixado na condenação.



     



    É o relatório. Decido.



     



    6. Sob o ponto de vista processual, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão de indeferimento de pedido liminar.



     



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos. 



     



    9. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, é incompatível a imposição ou a manutenção de prisão preventiva a réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, no que implicaria, de forma cautelar, em punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. (HC 130.773, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Dje. 23/11/2015; HC 183.677, relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/9/2020; HC 118.257, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 6/3/2014; HC 185.181 AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6/7/2020). 



    10. No entanto, conforme assentou o ministro Gilmar Mendes, “Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.”(HC 205.179 AgR, relator o Min. Ricardo Lewandowski, redator para o acórdão o Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16/9/2021)



    11. Na espécie, trata-se de reincidente específico. Eis o consignado pelo Tribunal de origem ao denegar a ordem de habeas corpus:



    [...]



    Como se vê, foram apontados sérios elementos no sinal de o paciente cometer crimes reiteradamente. Cuida-se de réu reincidente, tendo sido condenado criminalmente por três vezes em passado não remoto, o que indica fortemente o risco à ordem pública em caso de sua colocação imediata em liberdade. A reiteração específica também reforça tal constatação, denotando a dedicação especializada a uma espécie de delito, fatores dos quais se depreende o periculum libertatis no contexto em análise. grifei



    [...]



    12. A reincidência específica, referente ao crime de contrabando, sinaliza situação excepcional, admitindo-se a manutenção da prisão preventiva, desde que haja, como ocorreu, compatibilização desta ao regime fixado na sentença condenatória. 



    13. Quanto ao pedido sucessivo, observem haver o Juízo a quo, na sentença condenatória, determinado a adequação da prisão preventiva às peculiaridades do regime intermediário. O alegado descumprimento da compatibilização deve ser atacado, em princípio, perante aquela instância.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



     



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



 



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator